Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. No processo de conhecimento, o inconformismo contra decisão que rejeita a tese de ilegitimidade ativa não admite ser veiculado à instância revisora por meio do recurso de agravo de instrumento, visto não se inserir no rol taxativo elencado no art. 1.015 do CPC. Precedentes.
2. A aplicação supletiva da Lei das Sociedades Anônimas – LSA (Lei n. 6.404/76) pressupõe a existência de lacuna normativa para a sociedade limitada, tendo por finalidade suprir a ausência, seja no Código Civil, seja no contrato social, de regra específica sobre dada situação.
3. O art. 1.078, §4o, do Código Civil estabelece o prazo de 2 (dois) para a anulação de deliberação de assembleia que aprova as contas da sociedade limitada, contados a partir da data da assembleia.
4. Confluindo com a previsão específica da LSA (art. 287, II, ‘b’, ‘2’, da Lei n. 6.404/76), o art. 206, §3o, VII, ‘b’, do Código Civil, dispõe que a pretensão reparatória em face dos administradores de sociedade prescreve em 3 (três) anos a contar da assembleia que versar sobre os atos apontados como ilícitos por eles praticados.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido.